Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-78.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quando a condenação pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal se pautou em elementos firmes coligidos aos autos, não havendo a menor hesitação em se reafirmar, nesta instância, o acerto da decisão combatida, ratificando-a.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. A jurisprudência pátria adota a teoria da “apprehensio”, também denominada de “amotio”, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica ou mesmo que haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

5. Recurso desprovido.